Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo sem análise do mérito em razão da conexão com os autos de no 0742178-79.2022.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível, ante a incompatibilidade de ritos. Em suas razões recursais, afirma que não existe conexão entre as ações.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48794716). Custas e preparo recolhidos (ID 48794719 e 48794720). Contrarrazões apresentadas (ID 48794723).
3. Da análise dos processos 0742178-79.2022.8.07.0001, 0708474-21.2022.8.07.0019 e 0708465-59.2022.8.07.001, verifica-se que as pretensões se relacionam. Observa-se que nos autos de no 0742178-79.2022.8.07.0001 e 0708474-21.2022.8.07.0019 discutem-se os honorários advocatícios referentes à pretensão de estabelecimento de pensão por morte, e nos autos de no 0708474-21.2022.8.07.0019 e 0708465-59.2022.8.07.001, discutem-se os honorários advocatícios referentes à pretensão indenizatória.
4. Na forma do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Ademais, ainda que não haja conexão, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes (art. 55, §3°, do CPC).
5. Apesar de os pedidos serem distintos, a causa de pedir é semelhante, referindo-se aos mesmos contratos. A procedência ou não dos pedidos na ação que tramita na 20a Vara Cível de Brasília influencia diretamente nesta ação, já que se discute a inexistência de débitos e a legitimidade da cobrança. Há, portanto, conexão entre as causas e risco de decisões conflitantes.
6. Desse modo, reconhecida a competência da 20a Vara Cível no Agravo de Instrumento no 0713962-77.2023.8.07.0000, e diante da incompatibilidade dos ritos, mostra-se adequada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a ausência de previsão legal impossibilita a redistribuição do processo.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.